Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677, STJ. NOVO ENTENDIMENTO. EFEITO VINCULANTE. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VEDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
1.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
1.2. De forma clara e coerente, o julgado concluiu pela aplicação do Tema 677/STJ ao caso, afastando expressamente os argumentos suscitados pela parte embargante.
2. Restou patente que objetivo do aclaratório era a pretensão de reapreciação de matéria já decidida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.